Tribunal: TJDFT
Processo: 0701109-63.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PROVA ORAL DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DA LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Na Ação de Despejo por inadimplemento de obrigações acessórias da locação comercial, o fato controvertido era a contratação de seguro-fiança e seguro contra incêndio, o que deve ser comprovado por prova documental. Diante da desnecessidade de depoimento pessoal e oitiva de testemunha, o indeferimento da prova oral requerida era medida imperiosa.
2 – Decreta-se o despejo quando o locatário não cumpre as obrigações acessórias do contrato de locação no tempo e modo ajustados. Como os Réus não conseguiram comprovar o fato extintivo do direito do Autor por eles alegado (adimplemento da obrigação acessória), impõe-se a procedência do pedido.
3 – Além de não ter sido comprovada a alegação de abuso de direito e de exercício arbitrário das próprias razões pelo locador do imóvel, tal argumento é irrelevante para a decretação do despejo por descumprimento da obrigação contratual acessória.
Apelação Cível desprovida.